Tribunal: TJMT
Processo: 1007743-97.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007743-97.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THABATA OLMEDO MENDES - CPF: 044.251.181-70 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes-Rel.: reconheço de oficio a incompetência absoluta dos juizados especiais e julgo extinto o processo. Dr. Sebastião de Arruda Almeida-1º vogal: Acompanho o voto do Relator. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto-2 ºvogal: Entendo pela competência dos JECS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1007743-97.2019.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

THABATA OLMEDO MENDES

Recorrido(s):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITÁRIO – ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SEM A INCIDÊNCIA DE BOLSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia turma recursal:

Trata-se de
Recurso Inominado
tirado contra sentença que julgou improcedente a presente demanda.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, frente à propaganda enganosa da Recorrida, vez que não concedeu os descontos na mensalidade conforme lhe havia sido ofertada.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora alega que estudava no Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), e que, descontente com referida instituição de ensio, procurou a Recorrida a fim obter informações sobre o curso por ela ministrado, ocasião em que lhe foi ofertado bolsa no percentual de 36% até a sua graduação, caso a mesma optasse pela realização da transferência.

Frente à oferta então realizada, a Recorrente aceitou a transferência entre as instituições, passando, assim, a cursar sua graduação em odontologia junto à Recorrida.

Ocorre que, aponta ter sido vítima de propaganda enganosa, vez que o desconto então ofertado não incidiu nas semestralidades de 2015/2; 2016/1 e 2016/2, o que motivou o ingresso da presente demanda, pugnando pela condenaçao da Recorrida a título de danos materiais e morais.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a autora, nas semestralidades correspondentes, era beneficiária do programa estatal de financiamento estudantil – FIES, no percentual de 100%.

Logo, faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, na medida em que há interesse de ente público federal.

A matéria fático-jurídica debatida nos presentes autos decorre de contrato de prestação dos serviços educacionais com a parte recorrente, com pagamento semestral através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), cuja contorno jurídico é o delineado pela Lei n.º 10.260/2011, senão vejamos:

Art. 1º É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério, de acordo com regulamentação própria.
(Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)

§ 1
o
O financiamento de que trata o
caput
deste artigo poderá beneficiar estudantes matriculados em cursos da educação profissional, técnica e tecnológica, e em programas de mestrado e doutorado com avaliação positiva, desde que haja disponibilidade de recursos, nos termos do que for aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).
(Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)

Essa norma estudantil estabeleceu, também, as regras gerais de operacionalidade do FIES, prescrevendo o seguinte:

Art. 4º
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino
devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4
o
-B.
(Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

(...)

§ 4
o
Para os efeitos do disposto nesta Lei, os encargos educacionais referidos no
caput
deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária.
(Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)
)

§ 5º O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:
(Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

(...)

II - ressarcimento ao Fies dos
encargos educacionais indevidamente cobrados
, conforme o disposto no § 4
o
deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo;
(Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, eventual saldo positivo decorrente da não concessão de desconto de bolsa, quanto ao curso universitário contratado, deve ser restituído ao Fundo que gerencia o FIES (FNDE), e não ao estudante, isto porque, como salientado alhures, a finalidade desse financiamento estudantil é de exclusivo custeio do aluno carente.

Por essa razão, serve que o aludido programa Educacional envolve múltiplas relação jurídicas, assim delineadas no site da Advocacia-Geral da União – AGU:

“FIES - Fundo de Financiamento Estudantil

O Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a financiar, prioritariamente, a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Criado pela Medida Provisória n.º 1827, de 27 de maio de 1999, a qual foi convertida na Lei n.º 10.260, de 12 de julho de 2001, o FIES é um programa do Ministério da Educação (MEC) que veio a substituir o Programa de Crédito Educativo - PCE/CREDUC.

Tecendo um breve histórico, o Ministério da Educação (MEC) e a Caixa Econômica Federal eram os gestores do FIES até o ano de 2010. A Lei n.º 10.260, de 2001, foi alterada com a promulgação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, transmitindo, assim, a atribuição de agente operador e administrador de ativos e passivos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nessa ocasião, foi criada a figura do agente financeiro, o qual é responsável pelas tratativas diretas com o estudante que atenda os requisitos exigidos para obtenção do financiamento.

Nesse contexto, houve a adoção de medidas indispensáveis a fim de garantir a continuidade da operacionalização do FIES, como por exemplo, a introdução do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), com o objetivo de atender o registro dos dados do novos financiamentos. Dentre outras inovações, constam também a contratação da CAIXA e do Banco do Brasil S.A., a fim de prestarem serviços de agentes financeiros, e a criação dos principais marcos regulatórios do Programa. Dessa forma, atualmente o FIES é operacionalizado pelo FNDE e todas as operações de adesão de instituições de ensino superior, bem como o fluxo constante de inscrições dos estudantes, são realizadas em ambiente virtual (internet), através do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), fato que proporciona comodidade e facilidade para todos os participantes, além de assegurar a confiabilidade de todo o procedimento.

Em suma, o estudante formaliza contrato com o agente financeiro, o qual possui a titularidade do direito de cobrar e executar os contratos inadimplentes. O agente financeiro é o responsável em repassar os retornos financeiros ao agente operador (FNDE), e este fiscaliza e gerencia as atividades exercidas pelas instituições financeiras, bem como realiza os respectivos repasses em títulos da dívida pública, relativos aos encargos educacionais do curso, às entidades mantenedoras de instituições de ensino superior. Nesse viés, depreende-se que o FIES envolve diversas relações jurídicas as quais são instauradas com sujeitos diferentes, quais sejam, a União, como financiadora do crédito; o estudante, como beneficiário; a Instituição de Ensino Superior não gratuita; o FNDE, como agente operador, e por fim, as Instituições Financeiras, como agentes financeiros.
” (destaquei)

(
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/186905
- acessado em 23.03.2015)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao r. entendimento jurídico adotado pelo Juízo Monocrático, penso que a devolução do valor pecuniário pretendido pela parte autora implica na deformação jurídica do instituto do financiamento tratado pela mencionada Lei n.º 10.260/2011, sem se permitir a manifestação de outros atores jurídicos da teia do programa educacional em referência.

Nessas condições, entendo que há interesse jurídico De Ente Público Federal (FNDE) quanto ao incidente registrado nestes autos e, de consequência, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis estaduais resta configurada, conforme entendimento da esmagadora jurisprudência.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, posto que tesmpestivo, e, de ofício, reconheço a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o art. 51, IV, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020